Tribunal: CARF
Processo: 13982.000761/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000761/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.955 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
CLEMENTE GALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação,
como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Auto de Infração, DEBCAD no 37.180.0064, lançado
contra a empresa acima identificada, no valor de R$ 809.520,22, consolidado em 15/06/09,
referente às contribuições sociais devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa (cota patronal) e ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), tendo como fatos geradores os pagamentos das remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais, constantes das Folhas de Pagamento e registrada nos
livros contábeis da empresa (Diário e Razão), compreendidas no período de 01/2004 a 10/2008.
O relatório fiscal se encontra às e-fls. 124/137.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000761/2009-43
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000761/2009-43

Os créditos previdenciários apurados contra o contribuinte ocorreram, pois ele foi
excluído do SIMPLES FEDERAL (Lei n° 9.317/96), a partir de 01/01/2004, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/JOA n° 013, de 23/03/2009 (e-fl. 114) e do SIMPLES NACIONAL
(Lei Complementar n° 123/2006), a partir de 01/07/2007, conforme Atos Declaratórios
Executivo DRF/JOA números 014, de 23/03/2009 e 020, de 08/04/2009 (e-fls. 115 e 116).
O contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 140/158, com base nos seguintes
Tópicos:
I-Dos Fatos;
II-Dos Fundamentos de Direito;
III-Dos Pedidos.
Foi proferido Acórdão no 0128.104 5 a Turma da DRJ/BEL, (e-fls. 171/187), a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2008
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica excluída
do SIMPLES sujeita-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
pelo regime a que optou, quando questionada.
DECADÊNCIA.
Trata-se de lançamento de diferenças apuradas nos recolhimentos efetuados pela empresa.
Assim sendo, é de se concluir que, ainda que parcialmente, houve antecipação de
pagamento quanto aos fatos geradores englobados no presente crédito tributário.
Pelo exposto, resta translúcido que o presente processo se refere a lançamento de ofício,
previsto no art. 149, que segue o prazo decadencial determinado pelo art. 150, § 4o, e não
o prazo do art. 173, I, todos do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão de impugnação em 13/05/2014, conforme AR às -efls.
207, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 11/06/2014, e-fls. 208/215, que contém as
seguinte alegações, em síntese:
Embora respeite a decisão de primeiro grau, entendo que esta decisão somente
poderia ser prolatada após o julgamento final da impugnação do desenquadramento do Simples
Federal de os Simples Nacional.
Há erros na descrição do lançamento de ofício que são cruciais para o deslinde da
causa.
As afirmações da Autoridade Fiscal , são totalmente improcedentes.
Conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, consta na matrícula no 7.148 cujo o imóvel é o Lote
Urbano no01 da quadra A-6, que o proprietário do terreno é a empresa Galon S/A participação i
investimento e Fabio Zordan Fraracio.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000761/2009-43

Na data de 18.03.2009, houve alteração de contrato da empresa Starkfest Indústria
e Comércio do Vestuário LTDA onde se decidiu que a partir dessa data se estabelecer na Rua
Aracaju, 203, Centro, Pinalzinho-SC.
O proprietário do imóvel no 203 é a empresa CB Lux Indústria de Velas e Ceras
LTDA ME.
Fica demonstrado que o Relatório Fiscal que justiça o Auto de lançamento não
condiz com realidade dos Fatos, e toda a tese que justifica o lançamento deve ser rechaçada,
inclusive os Atos Declaratório executivos que excluíram do Simples Federal e Simples Nacional,
que estão sendo discutidos em autos separados, que apesar de constar na fundamentação do voto
que o processo se encontra julgado, esta decisão não era de conhecimento do contribuinte na data
do julgamento deste processo. Mesmo que fosse julgado, ainda cabe recurso.
Requer-se que a RFB junto aos presentes autos cópia de documentos do processo
administrativo fiscal no 13982.00.193/2009-81, com o fim de demonstrar quanto equivocado está
o relatório fiscal.
Como poderiam estar todos os empregados trabalhando no mesmo local, se a
empresa Starkfest Indústria e Comércio do Vestuário LTDA se encontrava desde o dia
18/03/2009 em outro local, cujo proprietário do imóvel é outra empresa.
Não há como se admitir que os fatos descritos pela autoridade fiscal mereçam fé.
Não há prova de que o endereço da empresa Clemente Galon se localizava sobre o
lote Urbano no 01 da Quadra A-6 matrícula 7.148.
A alteração do endereço da empresa Clemente Galon, para o endereço
denominado rua Aracaju, 113 somente ocorreu em 05/05/2005.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória.
Havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade é um ato
inválido.
Se o relatório fiscal está totalmente equivocado com as provas apresentadas, deve
ser anulado, pois o mesmo não condiz com a realidade fática, ferindo princípios da legalidade,
motivação, razoabilidade e segurança jurídica.
Foi proferido Acórdão CARF no 1301003.084 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
(e-fls. 251/261), que declinou da competência para julgamento do recurso em favor da segunda
seção de julgamento, pois entendeu que o assunto tratado estava fora de sua competência de
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Preliminar de nulidade.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000761/2009-43

A recorrente diz que há erro no lançamento de ofício e que o relatório fiscal está
totalmente equivocado com as provas apresentadas, devendo ser anulado, pois o mesmo não
condiz com a realidade fática, ferindo princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e
segurança jurídica.
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua defesa são relativos ao seu
inconformismo com o fato de ter sido excluída do Simples Federal e do Simples Nacional
Cabe registrar que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do Simples
foram discutidos no processo administrativo fiscal no 13982.00193/2009-81. Compulsando os
autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito administrativo e
confirmou que a exclusão julgando correta a expedição do Ato Declaratório Executivo no 020
(que retificou o Ato Declaratório no014, de 23 de março de 2009) e Ato Declaratório Executivo
no 13, e os efeitos decorrentes, pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba/SC, excluindo a empresa recorrente do Simples Federal e Nacional.
Os atos de exclusão do simples devem ser discutidos em processo próprio, onde
houve a exclusão, não cabendo análise neste processo. No presente processo deve ser discutida a
infração a que ele se refere.
Quanto ao pedido de juntada dos documentos de fls. 17 a 20 e 37 e 39 do processo
administrativo fiscal no 13982.00193/2009-81 não é necessário, pois não se trata de assunto
relacionado com a infração tratada neste processo.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional e a recorrente apresentou
impugnação, que foi admitida e julgada procedente em parte por unanimidade.
O exame da nulidade passa pelos rigores dos arts. 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235, de 1972, tratando-se de requisitos necessários da peça inicial do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, o auto de infração, entre outros, a descrição do fato, disposição legal infringida e
penalidade imposta, tudo em nome do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa,
conforme art. 5o, LV da Constituição Federal de 1988 – CF/88, considerando ainda a
inexistência, in casu, de qualquer preterição do direito de defesa. Esses requisitos foram
preenchidos, tanto que permitiu amplo exercício do contraditório, conforme as peças de
impugnação e recurso voluntário apresentados. Logo, não resta a este julgador a menor dúvida
que não há nulidade no processo e não houve ferimento aos princípios da legalidade, motivação,
razoabilidade e segurança jurídica.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão. A inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000761/2009-43

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 268
DF CARF MF
Original